Tribunal: TJMT
Processo: 1017325-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017325-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensora Pública Josiane Alves Barros, em favor do menor K. B. de O., atualmente cumprindo medida de internação provisória no Centro de Atendimento Socioeducatico masculino de Cáceres/MT, em face de ato emanado do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude de Barra do Bugres/MT.
Informa, que o paciente/representado se encontra internado provisoriamente desde o dia 14/08/2020, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime do art. 121, caput, do CP, na sua forma tentada.
Sustenta a d. impetrante, em suma, que o paciente não tinha a intenção de matar a vítima, restando evidenciado apenas a configuração do ato infracional análogo ao delito de lesão corporal leve; por conseguinte, a internação provisória se mostra descabida, desproporcional e irrazoável.
Acrescenta, que diante da situação imposta pela chegada do coronavirus – apresentando um quadro de extremo risco ao adolescente – necessária é a reavaliação da internação provisória do menor, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.
Ao final requer:
“a) Conceda-se liminarmente a ordem, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, revogando-se imediatamente internação provisória, com a devida expedição do competente alvará de soltura, para que o adolescente aguarde o início da instrução processual em liberdade;
b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Tribunal, seja concedida liminar para que seja permitido que o adolescente cumpra a internação de maneira DOMICILIAR, durante o período que perdurar a situação excepcional de risco de contágio do COVID-19”.
É o relato do necessário.
Decido.
Cumpre relembrar que o habeas corpus constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do agente, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CFR e art. 647, do CPP).
Tendo em vista a natureza excepcional dessa ação constitucional, assim como suas inerentes características de simplicidade e sumariedade, o writ apresenta limites cognitivos estreitos e tornam indispensável a demonstração de plano do alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
Inicialmente, defende-se na impetração a ínfima participação do paciente no ato infracional a ele imputado, tais argumentos, no entanto, revolvem questões essencialmente ligadas ao mérito da representação, não se prestando a via estreita do habeas corpus a tal análise.
Não obstante, verifica-se que o magistrado singular, quando do recebimento da Representação formulada pelo MPE, em desfavor do adolescente, constatou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional análogo ao descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e deferiu o pedido de internação provisória, ante a necessidade imperiosa da segregação cautelar do infrator, tanto para assegurar a ordem pública, quanto para garantir a incolumidade do adolescente, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias), com fulcro no art. 180 do ECA.
No tocante à situação vivenciada em todo o país, e por conta disso, alegou a d. impetrante que se faz necessário a revogação da medida em razão da pandemia causada pela COVID-19, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ. Há de se ressaltar, que as referidas recomendações não são normas cogentes e deste modo não podem ser aplicadas de forma irrestrita e automática sob pena de insegurança jurídica; mister a adoção de avaliação acerca da situação individual do preso e demais circunstâncias do caso concreto.
Há que se destacar, também, que a Portaria Interministerial no 07/2020, adotou as medidas preventivas e materiais necessárias e suficientes para garantir a máxima segurança da saúde daqueles que se encontrem custodiados em estabelecimentos prisionais ou de internações provisórias, destacando-se, outrossim, que dentre as medidas não se encontra, em hipótese alguma, a soltura de presos ou a concessão de prisões domiciliares, salvo quando presentes as hipóteses de cabimento.
Num juízo de cognição sumária, ausente a comprovação de que o representado integre grupo de risco de pacientes da COVID-19, bem como, ausente, também, a comprovação de que possa ser atendido no próprio estabelecimento em que se encontra em internação provisória, caso apresente sintomatologia da patologia, a r. decisão que aplicou a medida sócio-educativa de internação pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias ao menor infrator K. B. de O., não ostenta ilegalidade manifesta, perceptível primus ictus oculi, restando inviabilizada a concessão liminar do writ.
Posto isso, indefiro o pleito liminar.
Requisitem-se informações à indigitada autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de lei. Após, colha-se parecer do Órgão Ministerial.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. Juvenal Pereira da Silva
Relator